Tribunal: CARF
Processo: 10380.724394/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724394/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
NILTON GUIMARAES NOVAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.484, de 06 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.724392/2013-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724394/2013-44
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724394/2013-44

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação em razão
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ ...
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento fls [...] em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício [...], ano-calendário [...], em que foi constatada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ [...].
2. Em decorrência deste lançamento, o imposto a restituir declarado de R$ [...] foi
alterado para Imposto Suplementar de R$ [...]. Já havia sido restituído o imposto de R$
[...].
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado contestou o lançamento em [...], através do instrumento
de [...] e anexos, argumentando:
3.1 É inválida a intimação por edital, tendo em vista que na declaração apresentada foi
indicado o endereço completo e acertado. No presente caso existe a mera alegação de
que a tentativa por via postal teria sido improfícua, não havendo prova do alegado.
Requer, assim, que a notificação seja considerada nula.
3.2 O requerente é militar reformado e sofre de doença grave, sendo, portanto, isento
do pagamento do imposto de renda. Para que seja isento do imposto de renda é
necessário ser portador de doença grave e que seus rendimentos sejam relativos a
aposentadoria. Como todos os seus rendimentos decorrem de ser militar reformado e,
conforme laudos médicos juntados, sofre de cardiopatia grave, cumpre os dois
requisitos para o gozo das isenção.
3.3 Tendo a fonte pagadora dos seus proventos de aposentadoria se negado a aceitar os
laudos médicos, se viu obrigado a impetrar mandado de segurança (MS [...] fls. [...])
contra o ato abusivo praticado pela 10a Região Militar. O Tribunal Regional Federal da
5a Região se manifestou pela isenção do recolhimento de imposto de renda do
requerente, uma vez que este é portador de cardiopatia grave. Transcreve a decisão (fls.
[...]).
3.4 Tendo em vista o posicionamento favorável do TRF5, procedeu com a retificação de
sua Declaração do Imposto de Renda, zerando os valores referentes a imposto de renda
retido na fonte.
3.5 O lançamento não merece prosperar uma vez que decorre de suposta incidência de
multa sobre valores de impostos que não são devidos pelo requerente.
4. Consta às fls. requerimento para que as intimações ocorram em nome do advogado.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724394/2013-44

5. Os autos foram encaminhados ao Serviço de Orientação e Análise Tributária -SEORT
da DRF Fortaleza, que proferiu o Despacho Decisório de fls. [...], no qual analisou as
notificações no [...], as três lançadas contra o contribuinte em análise, referentes aos
exercícios [...].
6. Considerou que o contribuinte apresentou atestados médicos emitidos pelo Hospital
Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, datado de
04/07/2010, indicando que o interessado é portador de Cardiopatia Grave e que à
míngua de maiores informações, considerou a patologia reconhecida a partir de julho
de 2010, data da emissão dos atestados.
7. Assim, manteve integralmente as notificações referentes aos anos-calendário [...] e
parcialmente a do ano-calendário [...].
8. Cientificado do Despacho Decisório em [...] (AR fls.), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls.) em [...], alegando, em síntese:
8.1 O julgador entendeu que a cardiopatia grave foi diagnosticada e reconhecida na data
de julho de 2010. Levou em consideração unicamente a data de elaboração do atestado
médico emitido pelo Hospital Universitário Walter Cantídio. No entanto a isenção
aplica-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando indicada no laudo
médico.
8.2 No presente caso, o laudo considerado como válido determina expressamente que a
doença foi adquirida em 03/07/2007 (fls.). Acrescenta que existe laudo médico datado
de 24/07/2007 constatando a existência da cardiopatia grave, no entanto a digitalização
dos documentos está ilegível, motivo pelo qual traz-se aos autos nova cópia (fls. ).
8.3 Portanto, houve equívoco quando o julgador considerou como data inicial do gozo
da isenção a data de emissão do laudo constante às fls., uma vez que este
expressamente determina a existência da doença desde 03/07/2007.
9. É o relatório.

O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
Segundo afirma, é portador de moléstia grave desde 03/07/2007. Por este motivo,
tem direito à isenção do rendimento de aposentadoria desde então.
Pede o cancelamento da notificação de lançamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724394/2013-44

Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
O Recorrente sofreu notificação de lançamento por ter indicado seus
rendimentos no campo da isenção e compensado o IRRF, ao fundamento
de ser portador de moléstia grave.
Segundo o Despacho Decisório de Revisão de Ofício, subscrito pela
Autoridade Fiscal:
O interessado insurge-se contra os lançamentos acima relacionados, sob o
argumento de ser ISENTO do imposto de renda por ser portador de moléstia
grave.
(...)
Pelo teor do disposto nos artigos acima transcritos, verifica-se que são condições
ao gozo da isenção que os proventos sejam de aposentadoria ou reforma
motivado por acidente em serviço ou percebidos por portadores de moléstias
graves com base em conclusão da medicina especializada, cuja comprovação
deverá ser feita com base nos seguintes documentos:
1. laudo médico pericial, emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e os Municípios, que especifique a data a partir da
qual a moléstia foi contraída;
2. documento comprobatório da aposentadoria ou reforma, com respectiva data a
partir da qual passou a essa condição.
O solicitante apresentou atestados médicos emitidos pelo Hospital Universitário
Walter Cantídio - Universidade Federal do Ceará, datado de 04/07/2010,
indicando que o interessado é portador de Cardiopatia Grave. À míngua de
maiores informações, considera-se a patologia reconhecida a partir de julho de
2010, data da emissão dos atestados.
No que se reporta a outra condição exigida pela legislação de regência para gozo
do benefício fiscal, por ter nascido em 22/03/1933, cumpre concluir-se que o
requerente, no ano calendário de 2008, já se encontrava na condição de
reformado do Exército.
A documentação apresentada pelo interessado indica que a Cardiopatia Grave foi
diagnosticada a partir de julho de 2010, após a data da concessão de sua reforma.
Nesse contexto, o termo inicial da isenção, com proposição de deferimento, é a
data em que o contribuinte teve reconhecida a moléstia grave, 04/07/2010, nos
exatos termos do inciso III do § 5o do art. 39 do RIR/99.
Assim sendo, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 e do inciso
XII do art. 5o da IN SRF no 15, de 06/02/2001, infere-se que somente as
retenções efetivadas a título de IRRF a partir de julho de 2010 estão albergadas
pela isenção em comento, visto que essa data corresponde ao mês em que o
interessado teve reconhecida a moléstia grave, através de laudo pericial
Examinando a Instrução Processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
23. Com relação à comprovação da aposentadoria ou reserva, a autoridade
revisora considerou que tendo nascido em 1933, no ano-calendário 2008 o
contribuinte já se encontrava na condição de reformado do Exército.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724394/2013-44

24. O contribuinte apresentou atestado médico (fls. 52) emitido pelo Hospital
Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, datado de
04/07/2010, onde consta que o interessado é portador de Cardiopatia Grave. A
autoridade revisora considerou que a isenção deve ser considerada a partir da
data do atestado, uma vez que não consta do mesmo maiores informações sobre
quando foi contraída a moléstia.
25. Assim, foi considerada improcedente a impugnação e mantido o presente
lançamento, vez que o mesmo refere-se ao ano-calendário 2008.
26. Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que o laudo considerado como válido determina expressamente que a
doença foi adquirida em 03/07/2007 (fls. 52). Acrescenta que existe laudo
médico datado de 24/07/2007 constatando a existência da cardiopatia grave (fls.
149).
27. Verificando os autos do processo 10380.724393/2013-08 relativo à
Notificação 2010/385211656952087, constatamos que o contribuinte foi
intimado a apresentar comprovação da data em que entrou para reserva e juntou
a Portaria no 114 do Departamento Geral do Pessoal do Ministério do Exército,
datada de 22/09/1998 (fls. 170 do processo citado).
28. No processo acima citado, a Equipe Regional de Julgamento de Processos -
EJULG da Superintendência Regional da Receita Federal na 3a Região emitiu o
Ofício no 13/2019, em 22/02/2019, encaminhado ao Presidente da Junta Médica
da Superintendência do Ministério da Fazenda do Estado do Ceará, solicitando
que fosse informado "...se pelos Atestados que seguem anexos se pode afirmar
que o paciente é portador de Cardiopatia Grave desde de 03 de julho de 2007,
considerando que consta do laudo em anexo a data do cateterismo realizado
nessa data (03/07/2007." (fls. 179 do processo acima).
29. Em resposta, foi emitido o Laudo Pericial no qual é informado que
"...avaliando a documentação médica apresentada, não temos como afirmar que
o Sr. Nilton Guimarães Novais é portador de cardiopatia grave desde a data de
03/07/2007. Para tanto necessitaríamos de mais exames complementares onde
pudéssemos ter uma avaliação mais acurada do estado funcional cardíaco
naquela data." (fls. 191 do processo acima).
30. Anexamos de fls.155 a 156 cópia das folhas citadas constantes do processo
10380.724393/2013-08.
31. Considerando o Laudo Pericial acima transcrito no item 29, e analisando o
Atestado de fls. 52, não é possível concluir que o cateterismo realizado em
03/07/2007 seja prova contundente do início da cardiopatia grave.
32. Portanto, entendo que deve ser considerada a isenção a partir da data da
emissão de Atestado, qual seja 04/07/2010. Como o ano-calendário ora em
questão é 2008, deve ser mantido o lançamento.

A situação relativa à aposentadoria não foi contestada.
O Recorrente alega direito à isenção por moléstia grave desde 2007.
Em sede de impugnação, juntou pedidos, atestados particulares e exames
médicos anteriores ao fato gerador. No bojo dos documentos, encontra-se
atestado emitido por Hospital Público, que noticia, a meu ver com
clareza, a cardiopatia grave desde 03/07/2007.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724394/2013-44

Há também decisão judicial favorável ao Recorrente (fls.), determinado à
fonte pagadora que cesse com as retenções do IRRF em razão da
moléstia grave.
Em que pese, ao que conste do despacho decisório e decisão de piso, o
laudo pericial tenha se omitido sobre a informação relativa à data da
constatação da moléstia grave, e de que instado a manifestar-se a respeito
do assunto, a Junta Médica da União tenha expressado não poder afirmar
que o Recorrente é portador da moléstia grave desde 03/07/2007, acredito
que o conjunto probatório fornecido pelo Recorrente à Autoridade Fiscal,
tempestivamente, seja bastante e suficiente para suprir eventual lacuna do
laudo pericial, de forma a que seja considerado que no ano-calendário
2008, o Recorrente já era portador de moléstia grave.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Assim, cumpridos os requisitos legais, cumpre dar provimento ao
recurso, cancelando a notificação de lançamento.
Pelo exposto, voto dar provimento ao recurso .

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724394/2013-44

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 199
DF CARF MF
Original